Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745452-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DE SANTANA PRIMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias de Santana Primo contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, em que o d. Juízo a quo, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito deduzido pelo exequente, ora agravante, reafirmando a necessidade de suspensão processual, até o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15) (ID 72212037 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega que a tese jurídica defendida pelo Distrito Federal no IRDR em questão, acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do processo n. 2015.01.1.125134-3, para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva do IPREV, foi acolhida no agravo de instrumento n. 0709305-97.2020.8.07.0000, cujo acórdão já transitou em julgado. Desse modo, afirma não ser possível aplicar o que vier a ser decidido no IRDR, já que a questão não está mais pendente de julgamento. Acrescenta que a demora no julgamento do presente recurso poderá causar danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que o requisitório devido pelo IPREV poderá ser expedido com prejuízos para a sua posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular ao ID 20486445. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Embora a Câmara de Uniformização desta Corte, examinando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, em decisão disponibilizada no DJe de 04/03/2020, tenha determinado a suspensão dos processos desta Corte, que versem sobre a responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, há que se observar que somente serão suspensos os processos pendentes, ou seja, aqueles nos quais a responsabilidade ainda esteja sendo discutida. Compulsando os autos de origem, denota-se que, antes da determinação de suspensão processual emanada do IRDR, o ora agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0724181-91.2019.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária entre os devedores (ID 46842404 e ID 50051132 dos autos de origem). Em petição protocolada no dia 02/04/2020 (ID 60673039 dos autos de origem), o ora agravante pugnou pelo prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento de mérito do agravo de instrumento supramencionado, em que a questão restou dirimida conforme ementa juntada ao ID 60673040, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. COBRANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC 769/2008. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO INDEVIDO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Distrito Federal somente é parte legítima para responder pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários até a edição da Lei Complementar Distrital 769/2008, de 23.12.2009, quando a responsabilidade pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários aos servidores do Distrito Federal passou a ser do IPREV/DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. 2. Não obstante ao litisconsórcio passivo que se formou, será o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV-DF quem deverá arcar com o pagamento dos valores devidos e, na hipótese de ausência de recursos suficientes para cumprir a obrigação, o Distrito Federal é quem responderá subsidiariamente, nos moldes do art. 4o, §2o da LC 769/2008. 3. Não há falar em coisa julgada se não houve decisão no sentido de impor responsabilidade solidária ao Distrito Federal quanto à obrigação de pagamento do precatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1234162, 07241819120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme documento ao ID 63798095 dos autos de origem, em 22/05/2020 o referido acórdão reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal transitou em julgado. Contudo, considerando o efeito suspensivo concedido nos autos do agravo de instrumento n. 0709305-97.2020.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou que os honorários de sucumbência fossem pagos na proporção de 50% para cada devedor, o d. juízo a quo proferiu despacho em 25/05/2020, assinalando fosse aguardado o julgamento do aludido recurso (IDs 56478872, 63188547 e 63886587 dos autos de origem). Logo depois, em 09/06/2020, o magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito até o julgamento do aludido IRDR (ID 65114283 dos autos de origem). O agravante defendeu a revogação da decisão de sobrestamento em face do IRDR 15, ao fundamento de que o tema já fora resolvido por acórdão transitado em julgado. Em atendimento ao contraditório, o magistrado determinou a intimação do Distrito Federal. Em seguida, a 1a Turma Cível desta Corte de Justiça oficiou o d. Juízo a quo, encaminhando as cópias das peças do agravo de instrumento n. 0709305-97.2020.8.07.0000, em que consta que o acórdão respectivo transitou em julgado no dia 28/08/2020, ocasião em que, acolhendo a manifestação do Distrito Federal, sobreveio a decisão agravada indeferindo o pedido de prosseguimento do feito deduzido pelo agravante e reafirmando a necessidade de se aguardar o julgamento do IRDR, nada obstante a conclusão e julgamento do recurso (ID 72212037). Traçadas tais premissas, revela-se equivocada a r. decisão de primeiro grau. Isso porque, a discussão acerca da responsabilidade já foi definitivamente decidida no agravo de instrumento no 0724181-91.2019.8.07.0000, operando-se a preclusão em relação ao ponto. Nesse descortino, conforme determinação desta egrégia Corte, não deve a parte agravante aguardar a conclusão do julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, uma vez que a questão já foi definitivamente resolvida. Posto isso, DEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora